Tribunal: TJPA
Processo: 0001337-81.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001337-81.2015.8.14.0115

APELANTE: MUNICIPIO DE URUARA

APELADO: ERALDO SORGE SEBASTIAO PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DAS CONDUTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Uruará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação inicialmente ajuizada como Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e posteriormente convertida em Ação de Ressarcimento ao Erário em face de ex-prefeito municipal. A petição inicial imputava ao requerido diversas condutas supostamente ímprobas, como apropriação de documentos públicos e ausência de pagamento de salários e prestação de contas. Após a improcedência do pedido de improbidade, o Ministério Público manifestou ausência de interesse no prosseguimento da demanda por falta de comprovação de dano ao erário, o que resultou na extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do interesse de agir, foi juridicamente adequada; e (ii) estabelecer se o Município de Uruará possui legitimidade ou interesse processual para prosseguir com a ação, mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, ao alterar profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a demonstração de dolo específico e restringiu os tipos sancionatórios, afastando condutas antes enquadradas no revogado art. 11, I, da LIA. A nova legislação aplica-se retroativamente às ações em curso, nos termos do Tema 1199 do STF.

No caso concreto, as condutas atribuídas ao ex-prefeito foram corretamente consideradas atípicas pela nova redação da LIA, ausente comprovação de dolo específico, o que justificou a improcedência do pedido de improbidade (art. 17, § 10-B, I, da LIA).

Ainda que possível a conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento ao erário (art. 17, § 16, da LIA c/c Tema 1089 do STJ), a pretensão de ressarcimento exige prova mínima de dano efetivo e quantificável, o que não se verifica nos autos.

A autonomia funcional do Ministério Público (CF, art. 127, § 1º) legitima sua decisão de não prosseguir com a demanda, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem justa causa para o pedido de ressarcimento, configurando-se a perda superveniente do interesse de agir.

O interesse manifestado pelo Município de Uruará em prosseguir com a demanda não é suficiente para obrigar o prosseguimento do feito, especialmente após sentença que afastou o dolo e a improbidade, elementos essenciais para eventual ressarcimento imprescritível (ARE 1.475.101, STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 impõe a requalificação de condutas imputadas sob a antiga redação da LIA, exigindo demonstração de dolo específico e tipicidade fechada.

A ausência de provas de dano direto e quantificável ao erário inviabiliza o prosseguimento da ação como pedido autônomo de ressarcimento.

O Ministério Público, na qualidade de dominus litis, pode, no exercício de sua autonomia funcional, reconhecer a perda superveniente do interesse de agir e requerer a extinção do feito.

A extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir é medida juridicamente adequada quando não mais subsistem os pressupostos para o prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 5º, e 127, § 1º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 9º, IV e XI; 11, I (revogado); 17, §§ 10-B, I, e 16; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 843.989, Tema 1199, Plenário, j. 18.08.2022;
STJ, REsp 1.657.643/MG, Tema 1089, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.06.2022;
STF, ARE 1.475.101/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.10.2024.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.319415-8, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE URUARÁ
(Id 28338874) contra a sentença (Id. 28338872) que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa convertida e Ação de Ressarcimento proposta em face de
ERALDO SORGE SEBASTIAO PIMENTA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, acolhendo a manifestação do Ministério Público de ausência de interesse.

A presente demanda teve origem em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada, inicialmente, pelo Município de Uruará, imputando ao ex-prefeito a prática de atos ímprobos durante sua gestão (2009-2012).

A petição inicial narrou que o requerido, ao término de seu mandato, teria se apropriado de vasta documentação pública, deixado de efetuar o pagamento de salários de servidores e do décimo terceiro salário de 2012, além de omitir a prestação de contas de recursos federais, totalizando um débito estimado em R$9.908.301,85 (nove milhões, novecentos e oito mil, trezentos e um reais e oitenta e cinco centavos). As condutas foram inicialmente enquadradas nos artigos 9º, incisos IV e XI, e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (LIA), em sua redação original.

Após a inércia do autor originário (Município), o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) assumiu o polo ativo da lide, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 7.347/85.

O Juízo
a quo
proferiu duas sentenças sequenciais que culminaram na extinção do feito.

A primeira sentença (ID 28338866) decidiu que: com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou a LIA, o Juízo reanalisou os fundamentos da ação sob a ótica do Direito Administrativo Sancionador. Concluiu pela improcedência dos pedidos de improbidade administrativa (art. 17, § 10-B, I, da LIA), por entender que as condutas imputadas ao réu não se amoldam ao rol taxativo dos tipos sancionatórios da nova lei, exigindo dolo específico e tipicidade fechada. Contudo, determinou o prosseguimento do feito como Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (art. 37, § 5º, da CF c/c Tema 897 do STJ).

A segunda sentença (ID 28338872) concluiu o seguinte: “intimado a se manifestar sobre o prosseguimento da ação como mero ressarcimento, o MPPA peticionou, declarando seu desinteresse na continuidade da demanda. O Parquet argumentou que, com a improcedência do pedido principal de improbidade, e ante a ausência de comprovação de dano direto e quantificável ao erário nos autos, houve a perda superveniente do interesse de agir”. O Juízo acolheu integralmente a manifestação ministerial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

O MUNICÍPIO DE URUARÁ interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando: a) que os atos imputados ao ex-prefeito são graves e provocaram severo prejuízo à Administração; b) que o interesse público é indisponível e não se esgota na manifestação do Ministério Público; c) que, mesmo após a reforma da LIA, as condutas ainda podem ser apuradas sob a ótica da responsabilização cível pelo ressarcimento ao erário; e d) que a atual gestão municipal reafirma o interesse em prosseguir com a demanda.

Certificada a ausência de citação do réu (ID 28338875).

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia principal cinge-se à legalidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, após a improcedência do pedido principal de improbidade administrativa e a manifestação do Ministério Público pelo desinteresse no prosseguimento da ação como mero ressarcimento ao erário.

A análise do caso requer a interligação de três pilares jurídicos: a) A natureza do Direito Administrativo Sancionador; b) A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1199 do STF); e c) A perda superveniente do interesse de agir.

A Natureza Sancionatória da Improbidade e a Retroatividade da Lei nº 14.230/2021

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) foi reconfigurada, reforçando seu caráter de Direito Administrativo Sancionador. Essa natureza impõe a observância de princípios constitucionais basilares, como a legalidade estrita, a tipicidade fechada e a irretroatividade da lei mais gravosa.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.199 (ARE 843.989), fixou tese que é o cerne da questão:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo — dolo — para a configuração de qualquer das modalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 2) A nova Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, mas sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa da modalidade culposa pelo novo diploma legal, devendo o juízo competente analisar eventual dolo específico."
[1]

A
ratio decidendi
do STF, que reconheceu a retroatividade da lei mais benéfica (
novatio legis in mellius
) em matéria sancionatória, estende-se a outras alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, como a revogação do inciso I do art. 11 (que previa a violação genérica de princípios) e a exigência de dolo específico para a configuração dos atos ímprobos.

No caso dos autos, as condutas imputadas ao Apelado (apropriação de documentos, atraso no pagamento de salários) foram inicialmente enquadradas, entre outros, no revogado art. 11, I, da LIA. O Juízo
a quo
aplicou corretamente o novo paradigma, reconhecendo a atipicidade superveniente das condutas para fins de improbidade, uma vez que não se amoldam ao rol taxativo e exigem dolo específico, não demonstrado nos autos.

A doutrina é uníssona ao reconhecer que, no Direito Administrativo Sancionador, a atipicidade superveniente da conduta, decorrente de uma
novatio legis

in mellius
, impõe a extinção da pretensão punitiva. Conforme leciona Marçal Justen Filho, a Lei nº 14.230/2021 promoveu uma "reforma profunda" que exige a aplicação imediata das novas regras, inclusive para afastar a punição de condutas que deixaram de ser consideradas ímprobas
[2]
.

Nesses termos, a improcedência do pedido de improbidade administrativa (art. 17, § 10-B, I, da LIA) está em perfeita consonância com a legislação vigente e a jurisprudência pátria consolidada (Tema 1199 do STF).

Da Perda Superveniente do Interesse de Agir

A segunda etapa da controvérsia reside na extinção do processo como um todo, após a improcedência do pedido de improbidade.

O Juízo
a quo
, na primeira sentença, determinou o prosseguimento do feito como Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, com base no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, e no Tema 897 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento.

A respeito, mutatis mutandis, mencione-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pertinente ao Tema Repetitivo n.º 1.089: "Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92" (Tema 1.089)."

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE PRELIMINAR. EX-PREFEITO MUNICIPAL - CONVÊNIO PÚBLICO - RECURSOS RECEBIDOS - CONTAS NÃO PRESTADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO NOS MOLDES DA LEI N.º 8.429/92 - AUSÊNCIA - JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELO NÃO PROVIDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO.SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO, PARA AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 17, § 16, DA LEI N.º 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 14.230/21. TEMA REPETITIVO N.º 1.089 DO STJ.

1. Para que se processe a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (ACPIA), deve a petição inicial: (a) descrever, adequadamente, a ação/omissão do Agente público caracterizadora de improbidade administrativa; (b) ser respaldada por indícios suficientes de autoria e materialidade dessa prática e/ou omissão, ou, quando nada, apresentar justificativa fundamentada sobre a impossibilidade de apresentação, no momento inicial do processo, de qualquer dessas provas (art. 16, § 6.º, da Lei n.º 8.429/1992).

2. A inobservância de tais requisitos formais implica a ausência de justa causa para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa, considerando que a pretensão nela veiculada imprescinde da demonstração, desde a sua propositura, ainda que mínima, a respeito da viabilidade condenatória.

3. Sendo abstratas e genéricas as imputações feitas ao réu, quando do exercício de mandato eletivo do cargo de Prefeito, a respeito da ausência de prestação de contas de recursos havidos em razão de Convênio público firmado com o Estado de Minas Gerais, não se considera demonstrada, de forma suficiente, a justa causa para o recebimento de Ação de Improbidade em face dele deflagrada.

4. Diante, assim, da ausência de indícios mínimos de prática, imputada a ex- Prefeito, que se caracterize como ato de improbidade administrativa, revela- se manifesta a improcedência do pedido sancionatório correlato e a inadequação da via.

5.
Se, contudo, o conjunto formado pela postulação e acervo documental inicial da ação, conquanto insuficiente para a imputação de fato subsumível à prática de desonestidade administrativa, revelar-se bastante, em tese, para que seja o Agente processado por possíveis prejuízos causados ao erário, possível, nos termos do art. 17, § 16 da Lei n.º 8.429/92, a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, regulada pela Lei n.º 7.347/85 (Tema Repetitivo n.º 1.089 do Superior Tribunal de Justiça
)."

(TJMG - 1.a Câmara Cível - Apelação Cível n.º 1.0000.23.319415-8/ - 001Processo julgado em 09.04.2024, Acórdão não publicado).

É imperativo que o conjunto formado pela postulação e acervo documental inicial da ação

remetam à conclusão do dano a ser ressarcido para que haja razão no prosseguimento da ação.

No caso, o Ministério Público, na qualidade de titular da ação, manifestou expressamente seu desinteresse em prosseguir com a demanda sob essa nova roupagem, alegando a ausência de comprovação de dano direto e quantificável ao erário nos autos, porquanto não existir dano ao erário comprovado a ser ressarcido, configurando perda superveniente do interesse processual para essa modalidade de ação.

Alega que as condutas imputadas ao requerido, embora potencialmente ilícitas e reprováveis, não se enquadram nos tipos sancionatórios atuais da Lei de Improbidade Administrativa, considerando que o artigo 9º, inciso IV, refere-se à utilização de bens móveis em obras particulares, não abrangendo a retirada de documentação pública; o inciso XI do mesmo artigo exige incorporação patrimonial efetiva ao patrimônio do agente, situação não demonstrada nos autos; e o artigo 11, inciso I foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Embora o interesse público na recuperação do erário seja indisponível, esse princípio não impõe ao Ministério Público o dever de prosseguir com uma ação que, em sua análise técnica e fundamentada, se tornou inviável. A indisponibilidade do interesse público não se confunde com a obrigatoriedade de litigar em toda e qualquer circunstância, especialmente quando o titular da ação, no exercício de sua autonomia funcional (art. 127, § 1º, da CF), conclui pela ausência de justa causa ou de interesse processual.

O interesse de agir, como condição da ação, deve ser analisado sob o binômio necessidade-adequação e deve perdurar durante todo o trâmite processual. A partir do momento em que o titular da ação (MPPA) afirma não possuir substrato probatório para a pretensão remanescente (ressarcimento) e não vislumbra a utilidade da via processual, o interesse de agir desaparece.

A conversão da Ação de Improbidade em Ação de Ressarcimento, embora possível em tese para preservar a pretensão imprescritível, não pode se dar forma impositiva quando o próprio autor da ação, após análise técnica, manifesta-se pela inviabilidade do prosseguimento. O princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC) e o princípio dispositivo impõem que o desenvolvimento do processo se dê por impulso oficial, mas sempre nos limites do que é postulado e do interesse demonstrado pela parte.

A perda superveniente do interesse de agir em casos de revogação da conduta ímproba típica, especialmente quando não há prova de dolo e de dano ao erário a ser perseguido na via do ressarcimento.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), é a medida que se impõe quando o objeto principal da ação se esvai e o autor não demonstra interesse na pretensão remanescente.

Na condição de dominus litis o MP possui autonomia funcional e discricionariedade técnica para avaliar a viabilidade da demanda e requerer a extinção do feito por ausência de justa causa ou interesse de agir.

A decisão do Juízo
a quo
que acolheu a manifestação ministerial e extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir, portanto, está correta, pois respeita a autonomia funcional do Ministério Público e a ausência de uma das condições da ação.

Do interesse do Município no prosseguimento da ação

O Município destaca seu interesse na continuidade da ação.

Como já delineado, o Município foi substituído no polo ativo da ação de improbidade pelo Ministério Público. Apesar disso, o Município, como ente público diretamente lesado e potencial beneficiário de eventual ressarcimento ao erário, detém interesse jurídico na manutenção da ação.

Ocorre, entretanto, que a primeira sentença, transitada em julgado, afastou o dolo e a improbidade administrativa, pressuposto do ressarcimento, o que esvazia o objeto da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO . IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções,
o ressarcimento ao erário, imprescritível,

depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva
. 2 . Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.

(STF - ARE: 1475101 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2025 PUBLIC 04-02-2025)”

Destaque-se que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário em casos de configuração de dolo permite o ajuizamento de uma nova ação, com fulcro em provas que robusteçam o processo para o intento de ressarcimento de prejuízo ao erário, na espécie.

Nesse contexto, conclui-se que: a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, em conformidade com o Tema 1199 do STF, levou à atipicidade superveniente da conduta para fins de improbidade. Com a improcedência do pedido principal e a expressa manifestação do Ministério Público pela ausência de interesse no prosseguimento da ação como ressarcimento, restou configurada a perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O apelo do Município de Uruará não apresenta fundamentos capazes de infirmar a sentença e seu direito de dar continuidade à presente ação é precluso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém-PA, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Supremo Tribunal Federal. Tema de Repercussão Geral nº 1.199 (ARE 843.989). Disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=1199

[2]
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
https://justen.com.br/artigo_pdf_adv_est/o-julgamento-do-are-843-989-e-as-discussoes-em-torno-do-regime-juridico-aplicavel-aos-atos-de-improbidade-administrativa/

Belém, 13/11/2025